Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Declinação de ofício.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a fixação da competência territorial na liquidação de sentença; e (ii) a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo juízo, com base na escolha aleatória de foro sem relação com o local da obrigação ou dos fatos.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada entende que a competência territorial, em casos envolvendo contratos bancários, deve ser fixada no local onde a obrigação foi contraída, e não necessariamente na sede da pessoa jurídica.
4. O declínio de competência pode ser feito de ofício, especialmente quando se verifica a escolha aleatória do foro, conforme permitido pelo art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, alterado pela Lei n. 14.879/2024.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: É possível a declinação de competência de ofício em casos de escolha aleatória de foro ou de cláusula abusiva de eleição de foro.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "a", e 63, §§ 1o e 5o.